Tribunal: STF
Processo: ARE 1394297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu pedido de adiamento da perícia de avaliação dos imóveis penhorados, formulado pelos executados, fundamentado no risco de contaminação por COVID-19 - Pertinente a preocupação dos recorrentes de que os imóveis em questão possam se tornar um foco de contágio do novo coronavírus - Preliminar de ilegitimidade recursal, suscitada em contraminuta, rejeitada.



    ADIAMENTO DA PERÍCIA - Descabimento - Agravantes que não demonstraram óbice específico que impossibilitasse a realização da perícia A- legações genéricas - As partes e o perito devem estar cientes da necessidade de observância dos protocolos sanitários e das recomendações dos órgãos de saúde pública, por ocasião da perícia Precedentes do TJ-SP Decisão mantida - Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 23, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, em que pesem as dificuldades a todos impostas em decorrência da pandemia de COVID-19, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a existência de qualquer óbice específico a impossibilitar a realização da perícia de avaliação nos imóveis penhorados, apenas, limitaram-se a alegar, de forma genérica, a 'iminência de contaminação presente e crescente no Brasil' (fls. 5).



    Ademais, vale lembrar que, as partes e o perito devem estar cientes da necessidade de observância dos protocolos sanitários e das recomendações dos órgãos de saúde pública, por ocasião da perícia, tais como o distanciamento social, o uso de máscaras de proteção facial e a ventilação do interior dos imóveis.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente